Tribunal: STJ
Processo: 0306368-14.2017.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095117 - SC(2025/0418459-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fd64c297-746e-449b-9270-10a9284ae5d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095117 - SC(2025/0418459-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS
: BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NACOM GOYA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ, fls. 567-569), que não conheceu do agravo, em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da
Súmula 182/STJ.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Impugnação apresentada às fls. 592-598, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55182294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 57b10b99-1e58-479f-a370-b8c4da0e387e

A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ocorrência da Súmula 284 do STF (arts. 113, 421, 422 e 425 do CC; e 393 do
CC)
Súmula 5 do STJ (arts. 373, I, do CPC; e 389 e 395 do CC; e 113, 413,
; b) incidência da
421-A, 422, 884 do CC)
(arts. 373, I, do CPC; e 389 e 395 do
; c) aplicação da Súmula 7 do STJ
CC; e 113, 413, 421-A, 422, 884 do CC)
(arts. 475 e 476
; e d) incidência da Súmula 284 do STF
do CC).
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de apresentar
argumentos que afastassem a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ quanto aos arts. 373, I, do
CPC; e 389 e 395 do CC; e 113, 413, 421-A, 422, 884 do CC. Isso, porque a recorrente se
limitou a deduzir argumentos genéricos acerca dos referidos enunciados e da sua
compatibilidade com a revaloração jurídica dos fatos, sem, contudo, indicar sua inaplicabilidade
ao caso concreto. Além disso, inexistiu impugnação da Súmula 284 do STF quanto aos arts. 475
e 476 do CC.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
Documento eletrônico VDA55182294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 57b10b99-1e58-479f-a370-b8c4da0e387e

3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:36
Código de Controle do Documento: 57b10b99-1e58-479f-a370-b8c4da0e387e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.117 / SC
Número Registro: 2025/0418459-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03063681420178240033 3063681420178240033
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
BRUNA ZORZI SALAS
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - QUANTO À
CARGA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NACOM GOYA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
Documento eletrônico VDA55529411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: 45efc22a-8106-4835-9306-67f201f770f0

JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
AGRAVADO
: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
ADVOGADOS : BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:26
Código de Controle do Documento: 45efc22a-8106-4835-9306-67f201f770f0